Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Aditamento da inicial. A despeito de a petição de emenda à inicial ter sido acostada após a citação do réu (ID. 39586144), a conduta processual de contrapor o pedido em contestação caracteriza anuência tácita ao aditamento, razão por que se entende atendida a exigência da norma de regência, inclusive quanto ao exercício do contraditório. Ademais, as exigências formais do CPC não se aplicam em toda extensão ao procedimento do juizado em razão dos princípios previstos no art. 2o. da Lei n. 9.099/1995. Não há, pois, nulidade.
3 – Responsabilidade civil. Compra e venda de veículo usado. Problemas mecânicos no automóvel após a tradição. A pretensão da autora é de indenização em razão de alegado vício redibitório em veículo usado, que fora adquirido junto à ré. O vício oculto é aquele que atinge a qualidade (ou a quantidade) do produto tornando-o inadequado ao seu uso (ou consumo) e que não era perceptível ao tempo da tradição (art. 18 do CDC). A infiltração de água em automóvel com cerca de 5 (cinco) anos de uso, quando de chuvas ou perpasse em local alagado, não representa vício oculto, mas defeito que não torna o bem impróprio para o consumo e que poderia ser percebido no momento da aquisição. A alegação de que o defeito decorre de batida ocorrida anteriormente com o veículo não encontra respaldo em prova documental. De outra parte, ainda que existisse o vício, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da responsabilidade civil da ré, mormente porque o veículo foi reparado. Dessa forma, não se acolhe o pedido de indenização por danos materiais.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J